Tribunal: TJMT
Processo: 1014342-55.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Ação Rescisória no 1014342-55.2019.8.11.0000
Autora: Almery Magalhães de Oliveira
Réu: Estado de Mato Grosso
Vistos, etc.
Intime-se a parte Autora para, querendo, impugnar a contestação (id n. 27179988), no prazo legal.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 5 de fevereiro de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.